Tribunal: TJDFT
Processo: 0725091-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725091-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CORAL GAMA DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 12632247, fls. 4/38), interposto pela Autora ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CORAL GAMA DF contra o Réu DISTRITO FEDERAL, em face de decisão interlocutória (ID 12632264, fls. 41/42) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência, sob o no 0709569-94.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência. O pedido liminar de antecipação da tutela deste Agravo foi indeferido em decisão de ID 13813686. Intimada, a parte Agravada DISTRITO FEDERAL apresenta suas contrarrazões em ID 14082227, onde suscita, preliminarmente, a incorrência em litigância de má-fé pelo Agravante. O Ministério Publico, pela Procuradoria de Justiça, e na função de fiscal da lei, manifesta pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento. A parte Agravante recorre contra a decisão monocrática liminar deste Juízo Relator e interpõe Agravo Interno, junto ao ID 14594651. Desta feita, a Agravada é novamente intimada a se manifestar em contraminuta ao Agravo Interno, quando peticiona em ID 15524606, em que se limita a alegar a perda do objeto deste recurso de Agravo de Instrumento em função da superveniência de sentença nos autos do processo de origem. Em consulta àqueles autos de origem, é possível identificar a prolação de sentença pelo Juízo a quo, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Desse modo, em obediência ao disposto nos Arts. 9o e 10 c/c o Art. 933, todos do CPC, intime-se a Agravante, para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre eventual perda de objeto do presente Agravo Instrumento. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2020 15:43:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador